Tribunal: TJDFT
Processo: 0735513-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE MENORES. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para modificar provisoriamente a guarda de menores, fixando o lar de referência paterno e exonerando o genitor do pagamento de alimentos, diante da ausência temporária da genitora por motivo profissional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a adequação da tutela de urgência deferida, que alterou provisoriamente a guarda dos menores e suspendeu a obrigação alimentar do genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada observa o art. 300 do CPC, ao evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano, com base na realidade fática consolidada desde maio de 2025.
4. A ausência temporária da genitora e a comunicação sobre possível transferência para outro Estado justificam, em juízo de cognição sumária, a manutenção provisória do lar paterno como referência.
5. A suspensão da obrigação alimentar decorre da inversão da guarda, sem prejuízo da responsabilidade do genitor pelas despesas escolares e médicas.
6. Não se verifica risco aos menores na companhia do genitor, tampouco prejuízo irreparável à genitora, sendo possível reavaliação da medida ao final do processo.
7. A decisão está alinhada aos princípios do melhor interesse da criança, estabilidade da rotina e adequação à realidade fática.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0746051-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 29.04.2025.